Tribunal: TJBA
Processo: 8116188-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116188-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A e outros

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES, CLEMENTE FREIRE DE LIMA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve sentença reconhecendo a inexigibilidade do ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não aplicar a modulação de efeitos da ADC 49/DF, que restringiu a eficácia da declaração de inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da modulação de efeitos da ADC 49/DF, destacando que a restrição temporal fixada pelo STF refere-se exclusivamente à transferência de créditos de ICMS, não alcançando a declaração de inexistência de fato gerador nas operações físicas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

4.
A decisão embargada está fundamentada na jurisprudência do STF (Tema 1099 - RE 1.258.934) e na Súmula 166 do STJ, que reconhecem que não incide ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

5.
A tentativa do embargante de reabrir discussão sobre matéria já analisada, com objetivo infringente, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial.

6.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração com efeitos infringentes só são admissíveis em caso de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49/DF restringe-se à transferência de créditos de ICMS e não afeta a regra de não incidência do imposto sobre remessas físicas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

2.
A ausência de circulação jurídica nas transferências entre matriz e filial impede a configuração do fato gerador do ICMS, independentemente da data de ajuizamento da ação.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo vícios formais não verificados no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC, arts. 927, I, 489, §1º, VI, e 1.022, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.258.934, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 1099, j. 24.08.2021; STF, ADC 49/DF, embargos de declaração, j. 29.04.2021; STJ, Súmula 166; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1929948/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.04.2022; STJ, EDcl no REsp 1.236.489/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.12.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
8116188-87.2021.8.05.0001
,
em que figura, como
Embargante,
o ESTADO DA BAHIA
,
e, como
Embargada
s
,
TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA